Tribunal: STF
Processo: ARE 1220654
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não ser cabível agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, bem como a impossibilidade de sua conversão em agravo interno. Precedentes.



    2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF ao não conhecer de agravo interposto contra decisão do órgão a quo que negara seguimento a recurso extraordinário com fundamento em julgado deste Tribunal que fixou ser a controvérsia ausente de repercussão geral (ARE 761.661, Rel. Min. Presidente). Vale ressaltar que esse entendimento restou consolidado no art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.



    3. Mesmo que superado este óbice, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, nos termos trazidos na petição de recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.